Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-70.2025.8.11.0008
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002453-70.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JURACI RODRIGUES FALANQUI - CPF: 779.713.291-72 (APELANTE), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança impetrado por candidato classificado em concurso público, visando sua nomeação em razão de alegação de preterição decorrente de contratações temporárias durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se candidato classificado em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação em face de alegadas contratações temporárias para o cargo em que concorreu.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não houve demonstração cabal da alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia à parte impetrante.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

6. Ademais, há candidatos mais bem classificados que a parte impetrante, o que impossibilita o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação imediata.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo à nomeação sem a devida comprovação de cargos vagos e necessidade permanente de pessoal pela Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX e art. 37, IX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; TJMT, agravo interno em mandado de segurança 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2025; TJMT, mandado de segurança 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JURACI RODRIGUES FALANQUI
contra sentença (Id. 340502385) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002453-70.2025.8.11.0008, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES (MT)
, denegou a segurança.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

A apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade processual por ausência de notificação da autoridade indicada como coatora para prestar informações; (ii) preterição decorrente da contratação temporária de professores por meio de processo seletivo simplificado; (iii) que a contratação precária demonstra a necessidade de pessoal e transforma a expectativa em direito subjetivo à nomeação; e (iv) limitação da discricionariedade administrativa diante da comprovada necessidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança, a fim de que se determine sua nomeação e convocação para tomar posse.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 340502388, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 350886378, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JURACI RODRIGUES FALANQUI
contra sentença (Id. 340502385) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1002453-70.2025.8.11.0008, impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES (MT)
, denegou a segurança.

De início, a despeito de a apelante ter alegado que a ausência das informações teria cerceado seu direito de defesa e não ter requerido expressamente a nulidade da sentença, cumpre esclarecer que a sentença denegou a segurança, decidindo de forma desfavorável à apelante.

As informações da autoridade apontada como coatora, por sua natureza, teriam o condão de reforçar a posição da Administração, isto é, corroborar os fundamentos que embasaram a própria denegação.

Ademais, o verdadeiro prejudicado — no caso, o Município — sequer alegou qualquer nulidade processual decorrente da eventual ausência de notificação para prestar informações.

Esclarecida essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

Consoante se extrai dos autos de origem, JURACI RODRIGUES FALANQUI participou do concurso público regido pelo Edital do Município de Barra do Bugres (MT) n. 1/2022 e concorreu ao cargo de Professor Pedagogo (Educação Infantil), para o qual foram ofertadas para a zona urbana 15 (quinze) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga PCD.

A apelante ficou classificada na 40a (quadragésima) colocação na ampla concorrência (Id. 340502383 – pág. 43), portanto, fora do número de vagas originalmente previsto no edital do certame.

O apelado, por sua vez, afirma que “
já foram realizadas convocações até o 37o colocado, em razão de pedidos de exoneração, desistências e não comparecimentos
”, porém “
não é possível convocar todos os classificados, uma vez que não há vagas suficientes disponíveis
” (trecho das contrarrazões, Id. 340502388 – pág. 8).

O prazo de validade de 2 (dois) anos teve início com a publicação da homologação do resultado, ocorrida em agosto de 2023 (Id. 340502392 – pág. 1). Logo, a impetração, realizada em 29 de julho de 2025, deu-se antes da expiração do prazo de validade do certame.

Pois bem.

É certo que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837.311, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, publicado no DJe em 18.4.2016).
[sem destaque no original].

No caso, embora a apelante sustente a existência de contratações temporárias para o cargo de Professor, tal circunstância, por si só, não autoriza a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Isso porque, como bem pontuado na sentença, “
muito embora a parte impetrante aduza ter ocorrido a convocação de professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado no 002/SMEC/2023 – Edital no 080/2025, anote-se que a simples contratação de servidores temporários não caracteriza preterição na convocação e nomeação da parte promovente, ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital
” (trecho da sentença, Id. 340502385 – pág. 4).

De fato, a mera existência de contratos temporários não pressupõe, necessariamente, a existência de cargos vagos ou a necessidade permanente de pessoal, podendo destinar-se ao atendimento de situações excepcionais e transitórias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, decidiu a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“
O edital do certame previa cadastro de reserva, conferindo ao agravante mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à demonstração de preterição arbitrária, não comprovada nos autos.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, tendo em vista que atende a necessidade transitória da Administração Pública, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal
.” (TJ-MT, agravo interno em mandado de segurança 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025, publicado no DJe em 17.2.2025).
[g.n.]

Ademais, ainda que se admitisse a configuração de preterição, há outros candidatos mais bem classificados do que a apelante, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação imediata.

Com efeito, a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

[...]

Se não restar comprovada a existência de vagas previstas no edital a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo
.” (TJ-MT, mandado de segurança 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, julgado em 17.11.2022, publicado no DJe em 29.11.2022).

Por fim, registra-se que as alegações supervenientes à impetração, como aquelas concernentes às novas convocações ocorridas depois da interposição do recurso (manifestação protocolizada em 18.11.2025, Id. 340502850), não constituem objeto do mandado de segurança originário, que exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual deve estar devidamente comprovado mediante prova pré-constituída, documental e robusta, que prescinda de qualquer dilação probatória ulterior, conforme preceitua o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Dessa forma, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026